Tribunal: TJES
Processo: 0031319-51.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031319-51.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WALDIR RIBEIRO DA SILVA JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0031319-51.2019.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WALDIR RIBEIRO DA SILVA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL –

ROUBO
QUALIFICADO –

ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS NOS AUTOS
–

DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES – VALIDADE -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente confirmadas através das provas contidas nos autos, principalmente pela palavra da vítima, que reconheceu o acusado como autor do delito, sendo inviável o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa. 2. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0031319-51.2019.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WALDIR RIBEIRO DA SILVA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
WALDIR RIBEIRO DA SILVA JÚNIOR
, por irresignado com a r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, sendo-lhe imposta a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa para cumprimento no regime semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 11 de junho de 2019, por volta de 23:00 horas, o denunciado e um comparsa, agindo de comum acordo e em comunhão de vontades, subtraíram, mediante grave ameaça, efetivada pelo emprego de arma de fogo, o aparelho celular da marca "Samsung", modelo J5 Prime; uma pulseira e a quantia de R$50,00 (cinquenta reais), pertencentes à vítima Andrea da Silva Laranja.

Em suas razões de recurso a defesa do apelante busca tão somente a sua absolvição ante a alegada ausência de provas.

O ilustre representante do Ministério Público ofereceu suas contrarrazões manifestando-se pelo improvimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra do ilustre Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore, opinando pelo improvimento do recurso defensivo.

A materialidade delitiva encontra-se evidenciada através do auto de entrega de fls. 10.

Ao ser interrogado, o acusado negou a autoria delitiva.

Em juízo, às fls. 69, a vítima Andréa da Silva Laranja narrou como se deu toda a dinâmica da ação criminosa, e ainda, reconheceu o acusado como autor do delito.

Ademais, como bem destacou o probo magistrado sem sua sentença,
“
q
uanto ao reconhecimento do acusado
Waldir
, verifico que o procedimento adotado pela autoridade policial se revestiu das formalidades legais, na medida em que, na delegacia, foram apresentadas
à
v
í
tima fotos de 06 (seis) a 08 (oito) indiv
í
duos no mesmo instante, ao ser solicitado que n
ã
o houvesse contato entre as partes. Alé
m
disso, a v
í
tima também afirmou em audiência de instrução e julgamento (documento audiovisual - f
ls
. 69) que realizou u
m

s
egundo reconhecimento no F
ó
rum Criminal, de maneira presencial, identificado Waldir como um dos assaltantes, sem dúvida”.

No auto de entrega de fls. 10, tem-se também demonstrada a materialidade delitiva, onde ali constam os bens subtraídos pelo réu.

Portanto, sendo robusta e coesa a prova carreada no decorrer da instrução criminal, demonstrando ser o réu autor do crime narrado na exordial acusatória, sendo descabida a tese absolutória formulada pela defesa.

Neste sentido:

“
(...
)
1. Considerando a circunstância em que a conduta do recorrente foi praticada, as palavras das vítimas, os reconhecimentos fotográficos, e os demais elementos constantes dos autos, torna-se evidente a prática do crime de roubo, cuja comprovação se embasa tanto em provas inquisitoriais quanto judiciais, não cabendo falar em absolvição. (TJES; APCr 0018094-23.2018.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rogerio Rodrigues de Almeida; Julg. 20/07/2022; DJES 01/08/2022)”.

“
(...
).
1. Suficientemente amparado o Decreto condenatório na palavra da vítima e no reconhecimento fotográfico em sede investigativa e confirmado em Juízo com absoluta certeza, não remanescendo dúvidas em relação à autoria delitiva dos réus, inviável o acolhimento do pleito absolutório, com base na tese de insuficiência probatória e negativa/dúvida em relação à autoria delitiva. (TJDF; APR 07029.29-91.2022.8.07.0011; 174.5781; Primeira Turma Criminal; Relª Desª Gislene Pinheiro; Julg. 17/08/2023; Publ. PJe 25/08/2023).

À mesma conclusão chegou à douta Procuradoria de Justiça ao concluir que
“
f
rente a tal cenário fático-probatório, mostra-se inviável a absolvição pretendida em sede recursal”.

Diante de todo o exposto e em consonância coma douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.